Tribunal: TJMT
Processo: 1046041-67.2021.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046041-67.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento com Sub-rogação, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (APELANTE), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA
– EQUIPAMENTOS DANIFICADOS – DANOS ELÉTRICOS EM RAZÃO DE DESCARGA ELÉTRICA – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A CONFERIR CREDIBILIDADE À PROVA – LAUDOS INCONCLUSIVOS E GENÉRICOS – AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DOS EMITENTES – DEMANDANTE QUE NÃO SE DESIMCUBIU DO ÔNUS DA PROVA – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA – REPARAÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Em que pese os laudos juntados pela seguradora, não há como exprimir daqueles, prova inequívoca que a queima dos equipamentos está relacionada à eventual interrupção dos serviços prestados pela concessionária.

Os laudos técnicos juntados aos autos são unilaterais, genéricos e desprovidos de qualificação técnica dos profissionais que os elaboraram, carecendo de força probatória suficiente para demonstrar o nexo causal.

Ainda que a responsabilidade da concessionária de energia elétrica seja objetiva, a ausência de prova conclusiva sobre o dano e o nexo causal impossibilita a condenação.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1046041-67.2021.8.11.0041

APELANTE: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

APELADO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.,
contra sentença proferida pelo juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
Dr.
Alexandre Elias Filho
,
lançada nos autos da
Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos
ajuizada em desfavor da
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
, que
julgou
improcedente o pedido inicial
, ao fundamento de que os laudos técnicos juntados não comprovaram de forma suficiente o nexo causal entre o dano e eventual falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, além de não apresentarem a qualificação técnica dos signatários.

Por fim, condenou
a parte autora ao pagamento integral das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do artigo 85, §2o do CPC.

I
rresignada, a autora interpôs
recurso de apelação
, sustentando, em síntese, que: (i) comprovou suficientemente os requisitos para responsabilização objetiva da concessionária; (ii) os laudos técnicos apresentados gozam de presunção de veracidade e estão respaldados pela regulamentação da ANEEL, especialmente o Módulo 09 do PRODIST; (iii) não há exigência legal de que tais documentos sejam firmados exclusivamente por técnicos credenciados pela ré; (iv) não há nos autos prova em sentido contrário produzida pela concessionária; e (v) a sentença deixou de observar precedentes que reconhecem a suficiência da prova documental na hipótese.

Com tais considerações requer o provimento do apelo, para a reforma da sentença e o acolhimento do pedido inicial, com a condenação da ré ao pagamento do valor sub-rogado.

A parte ré apresentou
contrarrazões
, em que defende, inicialmente, o
não conhecimento do recurso
por violação ao
princípio da dialeticidade
, argumentando que o apelo não combate de forma específica os fundamentos da sentença. No mérito, sustenta a ausência de legitimidade ativa da seguradora, cerceamento de defesa pela não apresentação dos equipamentos danificados para eventual perícia, e, sobretudo, a inexistência de prova técnica idônea capaz de vincular os supostos danos à atuação da concessionária.

Aduz que os laudos apresentados são unilaterais, genéricos e foram elaborados por profissionais sem registro no CREA, sendo imprescindível a realização de perícia técnica judicial. Invoca precedentes jurisprudenciais e enunciados de súmulas de tribunais estaduais que exigem a demonstração clara e técnica do nexo causal como condição para a procedência da demanda regressiva. Ao final, requer o
desprovimento do recurso
e a manutenção integral da sentença.

A apelante efetuou o recolhimento do preparo conforme Id. 292478883.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, registra-se que não há falar em violação ao princípio da dialeticidade, visto que a apelante
apresentou fundamentos de fato e de direito que embasaram o pedido de reforma do
decisum
, impugnando efetivamente os fundamentos da sentença, razão pela qual
rejeito
a
preliminar aviada.

A controvérsia posta em sede recursal restringe-se à verificação da responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, pelos danos elétricos alegadamente sofridos pelos segurados da
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
, os quais motivaram o pagamento de indenização securitária no valor de R$ 17.210,00 (dezessete mil duzentos e dez reais), quantia que se pretende reaver por meio da presente ação regressiva.

A sentença recorrida
julgou
improcedente o pedido
, ao entender que
não restou comprovado o nexo de causalidade
entre a conduta da ré e os danos sofridos, apontando a
fragilidade probatória dos laudos técnicos apresentados
,
sobretudo pela
ausência de qualificação profissional dos subscritores
e pelo
conteúdo genérico
dos documentos, que não permitem concluir com segurança a origem dos supostos danos.

A parte autora, ora apelante, sustenta, em linhas gerais, que:

a) a responsabilidade da concessionária de energia é objetiva, fundada no risco da atividade, conforme o art. 37, §6o, da Constituição Federal;

b) os laudos técnicos apresentados são suficientes, estando em conformidade com o Módulo 09 do PRODIST/ANEEL e a Resolução ANEEL no 1.000/2021;

c) o pagamento da indenização aos segurados é prova da ocorrência dos danos, bastando tal demonstração para fins de sub-rogação.

No entanto,
nenhum dos fundamentos apresentados pela recorrente merece acolhimento
, conforme se passa a expor.

A jurisprudência consolidada deste sodalício reconhece a
responsabilidade objetiva
das concessionárias de energia elétrica pelos danos decorrentes da má prestação do serviço, com fundamento na
teoria do risco administrativo
(art. 37, §6o, CF). Contudo, tal responsabilidade
não é automática
: exige-se a
comprovação do dano e do nexo causal
entre este e a conduta omissiva ou comissiva do agente prestador do serviço.

No caso dos autos, o cerne da controvérsia está exatamente na
ausência de prova suficiente do nexo de causalidade

entre os distúrbios na rede elétrica e os danos nos equipamentos dos segurados da apelante. A sentença de origem foi clara ao apontar que os
laudos apresentados
não indicam de forma objetiva e técnica a origem dos danos, tampouco
identificam adequadamente os profissionais responsáveis pelas análises
.

De fato, observa-se que os relatórios técnicos acostados pela autora na exordial limitam-se a atribuir os danos à ocorrência de “descarga elétrica” ou “queima de compressor”, sem detalhar o exame técnico realizado, tampouco estabelecer
vínculo efetivo e específico com falha da rede de energia da ré
.

A ausência de qualificação técnica dos signatários dos laudos, aliada à superficialidade das conclusões apresentadas,
compromete gravemente a força probatória dos documentos
, como bem destacou a sentença. Não se trata, aqui, de desprezar o valor de prova particular, mas de reconhecer sua
ineficácia probatória nas circunstâncias do caso concreto
,
diante da ausência de robustez técnica e de elementos que permitam aferir a origem e responsabilidade pelo sinistro.

A apelante invoca o Módulo 09 do PRODIST/ANEEL e a Resolução 1.000/2021 como fundamentos para sustentar que o ônus da prova recairia sobre a concessionária, que deveria demonstrar a inexistência de falha no fornecimento de energia. Tal argumento, todavia,
não encontra amparo no ordenamento jurídico processual
.

A responsabilidade objetiva da ré não elimina a necessidade de a parte autora cumprir com o
ônus da prova do fato constitutivo de seu direito
,
nos termos do art. 373, I, do CPC. Ainda que se admita, em hipóteses excepcionais, a inversão do ônus probatório com base nas normas consumeristas, tal medida
depende de decisão judicial expressa
,
fundada na verossimilhança das alegações e na hipossuficiência técnica ou econômica da parte, circunstâncias não verificadas no presente caso, em que se trata de relação entre duas pessoas jurídicas com paridade de condições e capacidade técnica.

Dessa forma, diante dos elementos de prova acostados aos autos, conclui-se que as consequências dos danos elétricos, não podem ser atribuídas à concessionária de serviço público, motivo pela qual a sentença de improcedência merece ser mantida.

Este, aliás, é o entendimento desta Câmara julgadora. Confira-se:

“DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. DANOS MATERIAIS POR OSCILAÇÃO DE ENERGIA.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. NECESSIDADE DE PROVA DO NEXO CAUSAL. INSUFICIÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO PARTICULAR.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta por seguradora contra sentença que julgou improcedente ação regressiva de ressarcimento ajuizada em razão do pagamento de indenização securitária referente à danificação de aparelhos eletrônicos, atribuída à suposta oscilação na rede elétrica mantida pela concessionária ré.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se os documentos apresentados pela seguradora são suficientes para demonstrar o nexo de causalidade entre os danos materiais verificados e falha na prestação do serviço pela concessionária de energia elétrica.

III. Razões de decidir

A responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da CF/1988, e também nos arts. 14 e 22 do CDC, sendo suficiente a demonstração do dano e do nexo de causalidade para ensejar a reparação. O pagamento da indenização securitária sub-rogou a autora nos direitos dos segurados, conforme art. 786 do CC.

Contudo, os laudos técnicos apresentados carecem de rigor e qualificação técnica dos responsáveis, sendo genéricos e desprovidos de fundamentação pericial adequada, não permitindo estabelecer o nexo causal necessário entre a oscilação de energia e os danos alegados.

Ausente prova técnica idônea, inviável imputar a concessionária o dever de indenizar, impondo-se a manutenção da sentença.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da CF/1988 e do CDC.

2
. Laudos técnicos particulares genéricos, sem identificação de profissional habilitado e sem metodologia adequada, são insuficientes para comprovar o nexo de causalidade entre os danos e falha na prestação do serviço de energia elétrica
.”
(N.U 1007064-47.2023.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/06/2025, Publicado no DJE 14/06/2025)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS
– CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PRELIMINAR REJEITADA – ALEGAÇÃO DE OSCILAÇÃO DA CARGA ELÉTRICA, QUE RESULTOU NA QUEIMA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURADO – ALEGAÇÃO DE MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA –
LAUDO TÉCNICO GENÉRICO, INCAPAZ DE TRAZER VEROSSIMILHANÇA EM RELAÇÃO AO NEXO CAUSAL – LAUDO ASSINADO POR TÉCNICO RESPONSÁVEL SEM QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O art. 370 do CPC estabelece que o juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele determinar aquelas necessárias ao julgamento do mérito. O julgamento antecipado da lide não caracteriza cerceamento de defesa quando o conjunto probatório da demanda é suficiente para o convencimento do julgador.

O ônus da prova pertence à parte autora, ora apelante, a teor do disposto no art. 373, inciso I, do CPC, que dele não se desincumbiu, razão pela qual a sentença de improcedência não merece ser reformada. (Ap 16799/2018, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/06/2018, Publicado no DJE 15/06/2018).

O laudo técnico juntado pela apelada/seguradora não é suficiente para demonstrar o nexo de causalidade, porque é genérico e unilateral, atestado por técnico sem qualificação profissional, não sendo capaz de trazer verossimilhança em relação ao nexo causal necessário para autorizar a reparação pretendida”.
(N.U 1001040-18.2022.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença invectivada, e, por consequência,
majoro
os honorários recursais de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025